Tribunal: STJ
Processo: 0225115-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012700 - GO (2025/0225115-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO NA UNIDADE. FILHO
INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar ao
habeas corpus
paciente, maior de 70 anos, portador de doenças crônicas e alegadamente único
responsável pelo filho incapaz diagnosticado com esquizofrenia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se i) é cabível o
e 2) se há
writ
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois constatado pelo Tribunal de
origem a fornecimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Ademais, a alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho
incapaz não foi comprovada, considerando que o filho está sob os cuidados da
genitora, plenamente capaz de exercer as obrigações de assistência. Entender de
forma diversa exigiria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA51799208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c9dcabc-8733-4644-8d94-a80f1637319f

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de
moléstia grave e ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
2. A imprescindibilidade do preso para os cuidados de filho incapaz deve ser
comprovada, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via do habeas
corpus.
LEP,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Dispositivos relevantes citados:
art. 117;
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 800.902/RJ, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe 31.03.2023; STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, DJe 16.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c9dcabc-8733-4644-8d94-a80f1637319f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012700 - GO (2025/0225115-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO NA UNIDADE.
FILHO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar ao
habeas corpus
paciente, maior de 70 anos, portador de doenças crônicas e alegadamente
único responsável pelo filho incapaz diagnosticado com esquizofrenia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se i) é cabível o
e 2) se há
writ
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois constatado pelo Tribunal de
origem a fornecimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Ademais, a alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho
incapaz não foi comprovada, considerando que o filho está sob os cuidados
Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

da genitora, plenamente capaz de exercer as obrigações de assistência.
Entender de forma diversa exigiria revolvimento fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de
moléstia grave e ausência de tratamento adequado no estabelecimento
prisional.
2. A imprescindibilidade do preso para os cuidados de filho incapaz deve ser
comprovada, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via do
habeas corpus.
LEP, art. 117; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 800.902/RJ, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe 31.03.2023; STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe 16.03.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GERALDO ANTÔNIO DE SOUZA contra
a decisão (fls. 35/39) que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Em síntese, aduz que a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do
filho diagnosticado com esquizofrenia estaria documentalmente comprovada, não
havendo qualquer outro responsável legal ou familiar. Sustenta que, nos termos do art.
117 da LEP, o paciente é maior de 70 anos, diagnosticado com doenças crônicas e único
responsável pelo filho com esquizofrenia. Pleiteia que o paciente seja colocado em prisão
domiciliar.
Contrarrazões a fls. 73/79.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
entendimento de que
,
não cabe
substitutivo de recurso próprio
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

No caso dos autos, ao prestar informações requeridas pela
autoridade coatora, o Diretor do Presídio encaminhou relatório médico
sobre a saúde do paciente (mov. 43 – SEEU no 000060-
02.2024.8.09.0157):
“PACIENTE
PORTADOR
DE
HIPERTENSÃO
E
HIPERCOLESTEROLEMIA COM BOM CONTROLE CLÍNICO E
LABORATORIAL
AO
USO
DE
ENALAPRIL,
HIDROCLOROTIAZIDA, ANLODIPINO E SINVASTATINA.
UNIDADE DISPÕE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM
MEDICO, ENFERMEIRA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM
TODO SUPORTE CLÍNICO E MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO
PARA O CONTROLE DAS COMORBIDADES SUPRACITADAS.
AINDA, DISPOMOS DE RETAGUARDA NO HOSPITAL NOSSO
SENHOR DO BONFIM, QUE POSSUI MÉDICOS ESPECIALISTAS
PARA
CONSULTAS
AMBULATORIAIS
E
LEITOS
DE
INTERNAÇÃO
PARA
EVENTUAIS
URGÊNCIAS
OU
EMERGÊNCIAS CLÍNICO-CIRÚRGICAS, QUE PODEM SER
ENCAMINHADAS, VIA GERINT (SISTEMA DE REGULAÇÃO
ESTADUAL),
PARA
HOSPITAIS
TERCIÁRIOS
REFERENCIADOS, CASO NÃO HAJA SUPORTE NA UNIDADE
EM QUESTÃO.”
Assim, embora o paciente possua doença grave, não está
demonstrada a impossibilidade de receber a assistência e tratamento
Ainda mais, diante da
adequados no estabelecimento prisional.
possibilidade de saídas, mediante escolta, para realização de consultas,
exames e procedimentos necessários.
[...]
Na espécie, o condenado, ora paciente, não é o único a exercer
os cuidados do filho incapaz (portador de esquizofrenia), uma vez que,
Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

dos autos da ação penal originária, verifica-se que o paciente exercia a
profissão de caminhoneiro, que comumente, passa a maior do tempo
longe do lar, ficando aos cuidados de sua genitora CLEUSA PEREIRA
DE SOUZA, plenamente capaz de exercer seus deveres e obrigações de
assistência para com ele (fls. 22-25).

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta
Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao
apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que
no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao
tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se
extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar
o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita
do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
GRAVE
ESTADO
DE
SAÚDE
E
INEXISTÊNCIA
DE
TRATAMENTO
ADEQUADO
NA
UNIDADE
PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a
concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido
no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal -
LEP.
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é
acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e
que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente
prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão
domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram
que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento
prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via
do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.974
/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
16.8.2023.)

Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
APENADO
FORAGIDO. IDOSO. DOENÇA. COVID-19. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O agravante encontra-se foragido, não tendo sequer dado
início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, cuja alegada
ausência de vaga não fora comprovada nos autos.
2. A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante
não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser
levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à
pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público.
3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de
prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores
condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida
em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus.
4. O agravante foi condenado por delito hediondo, atraindo a
incidência do art. 5-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.902
/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
31.3.2023.)
Quanto ao alegado de que o paciente, além do seu estado de saúde precário,
tem direito a prisão domiciliar humanitária, pois é pai de um filho incapaz,
portador de esquizofrenia, que depende exclusivamente de seus cuidados,
inclusive para pegar medicação em Goiânia; segundo entendimento firmado
pela Terceira Seção do STJ, embora exista prevista normativa na LEP
estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os
reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente,
se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e
semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto
- em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos
princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que
tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe
seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência,
salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem
que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com
deficiência (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, DJe de 16.3.2022.)
Por outro lado, o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde
que seus cuidados sejam comprovadamente imprescindíveis ao infante.
Na espécie, o benefício foi afastado em razão de não ter havido a
comprovação da imprescindibilidade do genitor no cuidado de sua prole,
entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via
estreita do
.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.[...] (grifamos)

O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto; o que não ocorreu no caso.
Conforme ressaltado, trata-se de
substitutivo e não restou
habeas corpus
demonstrada flagrante ilegalidade, notadamente porque ressaltado pela origem que o
estabelecimento prisional possui condições de fornecer o tratamento necessário para a
saúde do paciente. Ademais, não restou comprovada na origem ser o paciente o único
responsável pelos cuidados do filho incapaz, na medida em que "o paciente exercia a
profissão de caminhoneiro, que comumente, passa a maior do tempo longe do lar
" ficando o filho incapaz aos cuidados da genitora. Entender de forma diversa ensejaria
revolvimento fático-probatório incabível na via do writ.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51380180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: a849e18b-1893-40eb-a082-2c479010dcfc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.700 / GO
Número Registro: 2025/0225115-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52968288920258090000 70000600220248090157
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO ROCHA MACHADO
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GERALDO ANTONIO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERALDO ANTONIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA51650578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 6049a0f8-4e0d-4d64-95d7-48ef470d4139

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 6049a0f8-4e0d-4d64-95d7-48ef470d4139